Tribunal: TJDFT
Processo: 0719138-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719138-39.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HOSPITAL BOM SAMARITANO S/S LTDA APELADO: MARIA DO CARMO COBRA RODRIGUES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Hospital Bom Samaritano S/S Ltda contra a sentença (ID 20172462) proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c pedido de indenização por danos morais proposta por Maria do Carmo Cobra Rodrigues contra o apelante que acolhe parcialmente os pedidos formulados na ação. A autora narra na petição inicial que é beneficiária de plano de saúde operado pela ré. Relata que está acometida de doença grave – câncer de ovário metastático nível IV. Ressalta que a medicação olaparibe (Lynpraza) foi receitada para o tratamento da moléstia. Afirma que, embora exista prescrição médica e registro do medicamento na ANVISA, a ré se nega a cobrir o tratamento. A autora pede a concessão de tutela de urgência para compelir a ré a promover a aquisição e fornecimento à autora do medicamento olaparibe (Lynpraza). No mérito, os pedidos formulados na ação são: a) a confirmação da tutela de urgência, com a condenação da ré ao custeio, em definitivo, do medicamento; b) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela é deferido (ID 20172428). O réu apresenta contestação (ID 20172449). Réplica (ID 20172460). O Juízo de Primeiro Grau julga antecipadamente a lide e acolhe parcialmente os pedidos formulados na ação, nos seguintes termos: “(...) Posto isso, confirmo os efeitos da antecipação de tutela e julgo procedentes em parte os pedidos formulados na inicial para: a) confirmar a antecipação de tutela e condenar a Ré para que, no prazo de até 5 (cinco) dias, autorize e custeie o tratamento indicado pelo médico assistente da Autora, incluindo as despesas médicas-hospitalares e com medicamentos, em especial o fornecimento do medicamento OLAPARIBE (LYNPARZA), conforme especificações constantes do relatório médico de ID no 66169320. b) condenar a Ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor da Autora, a título de dano moral, atualizados monetariamente pelo INPC, a partir desta data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Dessa forma, resolvo o processo, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno a Autora e a Requerida, na proporção de 15% e 85% respectivamente, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dos danos morais determinados, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se.” O réu apela (ID 20172467). Sustenta que não houve ato ilícito na negativa de fornecimento do medicamento olaparibe, pois este não consta na lista de terapias antineoplásicas orais para tratamento do câncer passíveis de cobertura pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Afirma que o uso do medicamento para o tratamento da doença que acomete a autora é “off label”, pois não há efetiva indicação para o seu caso. Alega a inexistência de danos morais. Pede o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença, com a rejeição dos pedidos formulados na ação. Contrarrazões (ID 20172475). Os autos são remetidos a este Tribunal de Justiça. O apelante é intimado para recolher o preparo, em dobro (ID 20374800). O prazo para comprovação do recolhimento do preparo decorre sem manifestação do apelante (ID 20713129). O apelante comprova o recolhimento do preparo, de forma simples, após o decurso do prazo concedido para tanto (ID 20721055). É o relatório. Não conheço da apelação. O art. 1.007, “caput”, do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. O art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, por sua vez, prevê que, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. No caso dos autos, o apelante não comprova o recolhimento do preparo no ato de interposição da apelação (ID 20172466), motivo pelo qual é intimado para o recolher em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil (ID 20374800). O prazo para comprovação do recolhimento do preparo decorre sem manifestação do apelante (ID 20713129). O apelante comprova o recolhimento do preparo apenas em 20/10/2020, após o decurso do prazo concedido para tanto e, ainda assim, apenas de forma simples (ID 20721055). O despacho que determina a realização e comprovação do recolhimento do preparo em dobro é disponibilizada no DJe em 08/10/2020 e considerado publicado em 09/10/2020. O termo final para o cumprimento da determinação é dia 19/10/2020. O apelante, no entanto, só junta o comprovante do recolhimento do preparo de forma simples no dia 20/10/2020. Ante o exposto, não conheço da apelação, com fundamento no art. 932, inc. III, c/c o art. 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios devidos pela parte ré ao advogado da parte autora em 10% sobre o valor da condenação em danos morais, em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator